Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. PROCESSSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ARREMATADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÕES CONFLITANTES PROFERIDAS EM VÁRIOS PROCESSOS. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. ART. 1.012, §§ 3o E 4o DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. Deve ser reconhecida, para os fins do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, a relevância apresentada pelos executados em Petição Cível quanto à discussão sobre a impenhorabilidade de imóvel arrematado, em face da proteção legal do bem de família, no sentido de que, embora tenha ocorrido a preclusão da decisão que deferiu a penhora, o mérito da questão não foi apreciado nos agravos por eles interpostos nos autos originários e de que há decisões proferidas em outros processos (0003989-49.2017.8.07.0001 - 11a Vara Cível de Brasília; 0732856-11.2017.8.07.0001 - 7a Vara Cível de Brasília e AI 0703083-45.2022.8.07.0000) que reconheceram a impenhorabilidade do mesmo bem, estando a validade da arrematação sendo questionada em ação anulatória do ato.

2. A possibilidade de reversão das medidas executivas comprova a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação aos executados.

3. O conhecimento da apelação, em si, deve ser analisado no juízo de sua admissibilidade, uma vez que o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, apenas autoriza o pedido e a suspensão da eficácia da sentença pelo relator, caso atendidos os requisitos previstos no referido dispositivo legal.

4. Recurso conhecido e não provido.